Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736767-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NILSON ALIAS LAGEMANN DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 34919835), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 55805013 – e-STJ Fls. 185/187) e a referida decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID. 55805013, e-STJ Fl.208. Logo, constata-se que todas as providências nesta instância estão esgotadas, devendo os autos retornarem à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029